Tribunal: CARF
Processo: 19647.010785/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010785/2006-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.953 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
TELEPISA CELULAR S.A. (INCORPORADA POR TIM NORDESTE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2003
CSLL. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA A
MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para, afastado o óbice à
possibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de
estimativa de CSLL, prosseguir-se na análise do direito creditório compensado, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010785/2006-55
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.953 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010785/2006-55

O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), na qual a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o devido a
título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), realizado em 30 de abril de 2003,
com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o
crédito informado na DComp decorreria de ajustes realizados em lançamento de ofício tratado no
âmbito do processo administrativo no 19647.009690/2006-99. Sustentou que o dispositivo que
fundamentou o Despacho Decisório não teria previsão legal, e não teria sido editado, ainda, à
época da realização da apresentação da DComp sob análise. Argumentou, ademais, que, se não
fosse realizada a compensação do indébito como pagamento a maior, poderia haver o
aproveitamento no saldo negativo do respectivo ano-calendário. Atacou, por fim, a revisão do
lançamento realizado no citado processo administrativo.
Na decisão de primeira instância, apontou-se faltar competência à autoridade
administrativa para a abordagem acerca da legalidade/constitucionalidade de normas jurídicas.
Destacou-se, ainda, que a restrição à compensação dos valores pagos a título de estimativa já
constava do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, e não constituiria inovação ao
contido em lei, conforme diversos dispositivos ali invocados. Por fim, afirmou-se que seria
equivocado o argumento de que o crédito pleiteado nestes autos resultaria de revisão de ofício de
lançamento promovido no processo administrativo no 19647.009690/2006-99, cujo objeto foi a
cobrança de saldos de IRPJ e CSLL apurados ao final do ano-calendário e multa isolada
referente à ausência de estimativas mensais, em razão de terem sido, a princípio, desconsideradas
as estimativas objeto de compensação indevida. Assim, o referido processo é que seria
decorrente do presente.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual se repetem as
alegações contidas na Manifestação de Inconformidade, apenas destacando que a DComp sob
análise nos presentes autos foi apresentada antes mesmo da Instrução Normativa SRF no 460, de
2004.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.953 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010785/2006-55

O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
Como relatado, o direito creditório invocado pelo Recorrente na Declaração de
Compensação apresentada diz respeito a pagamento de CSLL por estimativa mensal, na forma
possibilitada pelo art. 2o da Lei no 9.430, de 1996 (aplicável à CSLL na forma do art. 28 da
mesma norma):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (redação vigente à
época dos fatos geradores e da compensação realizada nos presentes autos)
Os referidos recolhimentos por estimativa, por configurarem mera antecipação do
valor devido em relação ao ano-calendário, a princípio, não poderão ser objeto de
restituição/compensação antes do encerramento de tal período, quando serão utilizados como
dedução do imposto apurado sobre o lucro real, conforme §§3o e 4o do mesmo art. 2o:
Art. 2o (...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Por tal razão, portanto, a vedação contida nos arts. 10 das Instruções Normativas
SRF no 480, de 2004, e 600, de 2005, que impedia o uso de quaisquer pagamentos por estimativa
como base para a apresentação de Pedidos Eletrônicos de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DComp) e que embasou o Despacho Decisório exarado neste processo.
Ocorre que, a despeito do valor efetivamente devido a título de estimativa (cuja
utilização deve se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o sujeito passivo incorra em
equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do que o devido.
Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência administrativa, exemplo da
seguinte ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.953 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010785/2006-55

COMPENSAÇÃO
O pagamento da estimativa mensal do IRPJ realizado em montante superior ao
calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em pagamento maior que o
devido e, portanto, é passível de restituição/compensação. (Acórdão no 1201-000.404,
de 23 de fevereiro de 2011, Redator designado Conselheiro Marcelo Cuba Netto)
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa
deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto com
o recolhimento realizado.
Daí a razão da Súmula CARF no 84, por meio da qual foi superada a total
impossibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos por estimativa:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Despacho Decisório e a decisão recorrida, porém, limitaram-se ao registro da
referida impossibilidade, conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, sem
qualquer análise do direito creditório invocado. Além disso, não foram juntados aos autos a
escrituração contábil e fiscal da Recorrente, e os documentos que a corroboram, nem ainda a
Declaração de Débitos e Créditos Federais (DCTF) relativa ao período de apuração em questão,
de modo que não é possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do direito creditório neste
momento, posto que tal procedimento configuraria supressão de instância.
De outra parte, a decisão recorrida esclareceu, ainda, a relação entre os presentes
autos e o processo administrativo no 19647.009690/2006-99, deixando patente que o crédito
compensado na DComp ora sob análise não deriva da revisão de ofício do lançamento ali
tratado. Naqueles autos houve constituição de crédito tributário referente a saldo de IRPJ e CSLL
apurados ao final do ano-calendário e multa isolada referente à ausência de estimativas mensais.
A revisão de ofício se restringiu a considerar as estimativas objeto de compensação indevida,
conforme interpretação adotada pela Receita Federal.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de jurisdição
da Recorrente, para, afastado o óbice à possibilidade de restituição/compensação de valores
recolhidos indevidamente a título de estimativa de CSLL, prosseguir-se na análise do direito
creditório compensado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital